Tribunal: CARF
Processo: 13839.721992/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.721992/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.644 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
EURICO CARLETTI MENDES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Trata-se de Impugnação, fl. 2, em resistência à Notificação de Lançamento
2011/439979234422743, fls. 4/8, que constituiu o crédito tributário suplementar - no valor total
de R$ 10.647,10 - em relação ao IRPF (Imposto sobre a Renda da Pessoa Física), relativo ao
ano-calendário de 2010, exercício 2011, em razão das seguintes infrações:
Omissão de rendimentos de Aluguéis no montante de R$ 5.161,05;
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da
Justiça Federal, no valor de R$ 28.121,22;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.721992/2012-43
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.644 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721992/2012-43

Em sua Impugnação, fl. 2, o Interessado aduz que as despesas pagas para a
cobrança ou recebimento do rendimento são passíveis de exclusão dos rendimentos de aluguel,
portanto, devem ser considerados como consta na declaração.
Sustenta que “o valor abatido no rendimento declarado foi pago a APOIO-
Projetos Sociais e Serviços Técnicos SS Ltda, CNPJ 07.979.504/0001-44, como consta da
declaração em pagamentos e doações efetuados”. Observa que ocorreu um erro na classificação,
foi declarado “com o código 99 ao invés de 77”.
Informa que anexa à relação das Notas Fiscais da APOIO comprovando os
pagamentos.
Requer o cancelamento do débito fiscal.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IRPF. REVISÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. CONJUNTO
PROBATÓRIO.
O êxito das alegações contidas na impugnação está diretamente ligado ao conjunto
probatório existente nos autos e em sua conformidade com as exigências contidas na
legislação tributária, de forma a não deixar dúvida em relação à fidedignidade dos
fatos alegados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no
valor de R$ 5.161,05.

Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.644 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721992/2012-43

Como visto o interessado foi autuado pela omissão de rendimentos recebidos de
aluguel.
Em sua defesa, alega que devem ser consideradas as despesas pagas a empresa
Apoio Projetos Sociais e Serviços Técnicos S/S Ltda., para a cobrança ou recebimento dos
respectivos rendimentos.
O julgador de piso não acatou a argumentação de defesa (e-fls. 55) com os
fundamentos a seguir:
No caso concreto, o Impugnante não obterá êxito em suas alegações por
insuficiência de provas, pois pretende comprovar a omissão de rendimentos de
aluguéis no valor de R$ 5.161,05 com as notas fiscais no montante de 7.383,96, sem
nenhuma segregação de valores ou informação sobre a natureza dos “serviços de
assessoria técnica” prestados pela APOIO – Projetos Sociais e Serviços Técnicos S/S
Ltda. Ademais, não foi apresentado nenhum contrato de prestação de serviço ou de
locação imobiliária e tampouco registro que referida empresa tenha transmitido
DIMOB – Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias para este ano
calendário. Portanto, mantém integralmente o crédito tributário litigioso.
Do rendimento bruto recebido a título de aluguéis, são dedutíveis, entre outros, as
despesas pagas para a cobrança ou recebimento do rendimento, conforme preceitua inciso III, do
art. 50 do Decreto 3.000/99, in verbis:
Art.50 Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.
Na impugnação o interessado apresentou notas fiscais de serviços (e-fls. 10/21),
emitida por Apoio – Projetos Sociais e Serviços Técnicos S/S Ltda.
A fim de comprovar a realização das despesas o interessado traz aos autos com a
sua peça recursal: i) Contrato social (e-fls. 62/69), da empresa Apoio; e ii) procurações (e-fls.
72/76).
Pois bem.
Da análise de toda a documentação apresentada, entendo que o interessado não
logrou êxito em comprovar que tais dispêndios foram realizados com a administração de seus
imóveis.
O interessado não supriu devidamente as deficiências apontadas pelo
julgamento anterior.
Além de não apresentar contratos de locação, reputo que os documentos
apresentados são insuficientes para comprovar a efetividade do pagamento destes dispêndios a
título de administração imobiliária.
Ademais, o objeto social da empresa Apoio, s.m.j., não abrange este tipo de
atividade.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.644 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721992/2012-43

Em seu contrato constam como objetivos sociais “assessoria e consultoria técnica
em projetos sociais”, sendo a sua parte final um tanto genérica e imprecisa quanto a sua
delimitação “ou em áreas compatíveis com as qualificações e capacitações profissionais e
responsabilidades técnicas de seus sócios”.
Conclusão
Assim, voto pela manutenção integral desta infração.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital